Tribunal: TJPA
Processo: 0827656-58.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0827656-58.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: FELIPA OEIRAS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI Nº 14.181/2021. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. TEMA REPETITIVO Nº 1.085 DO STJ. RESTABELECIMENTO DOS CONTRATOS NOS MOLDES PACTUADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Banco do Estado do Pará S.A. contra decisão proferida nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, que deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar descontos incidentes sobre os vencimentos da autora ao percentual de 30% da renda líquida mensal, preservando mínimo existencial de R$ 600,00. A instituição financeira sustenta a legalidade dos contratos celebrados, a observância da margem consignável prevista na legislação estadual e a impossibilidade de limitação judicial prévia sem observância do procedimento conciliatório instituído pela Lei nº 14.181/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração da consumidora; (ii) estabelecer se a limitação judicial de descontos pode ser determinada antes da realização da audiência conciliatória prevista na Lei nº 14.181/2021; (iii) determinar se a limitação percentual aplicável aos empréstimos consignados pode ser estendida às operações de crédito com débito em conta-corrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, inexistindo elementos suficientes, no estágio processual inicial, para evidenciar abusividade contratual, vício de consentimento ou ilegalidade nos descontos realizados.

4.

A Lei Estadual nº 5.810/94, com redação dada pela Lei nº 10.287/2023, autoriza consignações facultativas de até 50% da remuneração bruta dos servidores públicos estaduais, constituindo norma específica que não pode ser afastada sem fundamento jurídico idôneo.

5.

A Lei nº 14.181/2021 institui procedimento bifásico para tratamento do superendividamento, iniciando-se pela audiência conciliatória global prevista nos arts. 104-A e 104-B do CDC, razão pela qual a limitação antecipada dos descontos esvazia a lógica consensual estabelecida pelo legislador.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo nº 1.085, reconhece a licitude dos descontos em conta-corrente previamente autorizados pelo consumidor, não sendo possível aplicar, por analogia, a limitação legal própria dos empréstimos consignados às demais modalidades de crédito.

7.

Os contratos de empréstimo consignado e os contratos com débito em conta-corrente constituem relações jurídicas distintas, submetidas a regimes jurídicos diversos, devendo ser preservada a autonomia privada e a força obrigatória dos contratos regularmente celebrados.

8.

A proteção do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana não autoriza, por si só, a desconstituição apriorística de contratos válidos sem produção probatória adequada e sem observância do procedimento legal específico para repactuação das dívidas.

9.

A imposição judicial de limitação de descontos antes da audiência conciliatória interfere de forma relevante na esfera jurídica do credor e compromete a segurança jurídica das relações contratuais, especialmente diante da ausência de demonstração concreta de inviabilidade da subsistência da devedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela de urgência para limitação de descontos em ações de superendividamento exige demonstração concreta dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

2.

O procedimento instituído pela Lei nº 14.181/2021 pressupõe prévia realização de audiência conciliatória antes da imposição judicial de medidas de repactuação compulsória das dívidas.

3.

A limitação percentual aplicável aos empréstimos consignados não se estende automaticamente às operações de crédito com débito em conta-corrente regularmente autorizadas pelo consumidor.

4.

A proteção do mínimo existencial deve ser harmonizada com a preservação da segurança jurídica e da força obrigatória dos contratos válidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 37, caput, e 97; CPC, arts. 300, 927, III, e 1.026, §2º; CDC, arts. 6º, VIII, 104-A e 104-B; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 126, com redação da Lei nº 10.287/2023; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022; LINDB, art. 6º, §1º; CC, arts. 313 e 314.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 10; STJ, Tema Repetitivo nº 1.085; STJ, REsp nº 1.586.910/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.08.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.317.285/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.12.2018; STJ, REsp nº 1.676.216/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.09.2017; TJRN, AI nº 0803342-80.2025.8.20.0000, Rel. Des. Dilermando Mota Pereira, Primeira Câmara Cível, j. 19.05.2025; TJAL, AI nº 0807111-97.2025.8.02.0000, Rel. Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, 3ª Câmara Cível, j. 25.09.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28.05.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da
Ação Ordinária de Repactuação de Dívidas por Superendividamento
nº 0892026-16.2025.8.14.0301, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre os vencimentos da autora ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) de sua renda líquida mensal, resguardando-se, ainda, o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de mínimo existencial, nos termos do art. 3º do Decreto nº 11.150/2022 .

Na ação de origem, FELIPA OEIRAS DA COSTA ajuizou Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento em face do BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A., alegando encontrar-se em situação de superendividamento, com comprometimento de sua subsistência em razão de descontos oriundos de contratos de empréstimo consignado e outras modalidades de crédito. Sustentou que tais descontos incidiriam sobre verba de natureza alimentar, comprometendo seu mínimo existencial. Ao final, requereu a concessão da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, a limitação dos descontos ao teto de 30% (trinta por cento) de sua renda líquida mensal, com preservação do mínimo existencial de R$ 600,00 (seiscentos reais), bem como a designação de audiência conciliatória perante o CEJUSC.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“Pelo exposto,
DECIDO
:

1.
DEFERIR
o pedido de
Justiça Gratuita
(Art. 98, CPC).

2.
DEFERIR
a
Inversão do Ônus da Prova
(Art. 6º, VIII, CDC).

3.
DEFERIR PARCIALMENTE
a
Tutela de Urgência
, para limitar as cobranças, descontos e/ou consignações referentes às dívidas objeto desta ação ao patamar máximo de
30% (trinta por cento)
da renda líquida do(a) Autor(a),
preservado o mínimo existencial de R$ 600,00 (seiscentos reais)
, sob pena de multa.

4.
DETERMINAR
o
Encaminhamento dos autos ao CEJUSC
para designação de Audiência de Repactuação de Dividas.”

Inconformado com a decisão, o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, o agravante, inicialmente, postulou a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que a decisão recorrida afrontaria a legislação estadual, notadamente a Lei nº 5.810/94, com redação dada pela Lei nº 10.287/2023, a qual autoriza, para servidores públicos estaduais, descontos consignados de até 50% (cinquenta por cento) da remuneração bruta.

Alegou violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal), à luz da Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, por entender que o juízo de origem teria afastado, ainda que implicitamente, a incidência de norma legal sem a devida declaração de inconstitucionalidade.

Prosseguindo, sustentou a existência de risco de dano grave e de difícil reparação, consubstanciado na impossibilidade de proceder aos descontos pactuados em contratos reputados válidos e regulares. Defendeu que os contratos de empréstimo foram celebrados dentro dos parâmetros legais, respeitando-se o limite consignável de 50% (cinquenta por cento) da remuneração bruta, inexistindo vício de consentimento ou cláusulas abusivas.

Invocou o Tema Repetitivo nº 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo mutuário. Argumentou que não estariam presentes os requisitos do art. 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor para revisão contratual, tampouco fato superveniente apto a ensejar onerosidade excessiva. Ao final, requereu o provimento do recurso para reforma integral da decisão agravada, com o restabelecimento da eficácia dos contratos nos moldes pactuados.

Em decisão liminar, deferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado, suspendendo os efeitos da decisão a quo.

Posteriormente, certificou-se nos autos que decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões pela parte agravada.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, entendendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência concedida na origem, notadamente a probabilidade do direito, à luz da legislação estadual e da disciplina legal da Lei nº 14.181/2021, que instituiu procedimento bifásico para repactuação de dívidas, condicionando medidas de limitação de descontos ao prévio insucesso da audiência conciliatória.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo "probabilidade de direito" deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

Pois bem.

No caso concreto, a decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre a remuneração da autora ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) de sua renda líquida mensal, preservando-se o mínimo existencial de R$ 600,00 (seiscentos reais), com fundamento na Lei nº 14.181/2021 e no Decreto nº 11.150/2022.

Todavia, com a devida vênia ao entendimento externado pelo juízo de origem, entendo que, no estágio processual em que se encontra a demanda, não se evidenciam, de plano, os pressupostos cumulativos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela provisória.

No tocante à probabilidade do direito, observa-se que a agravada é pensionista e aufere proventos brutos mensais de R$ 19.365,56 (dezenove mil, trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), sendo certo que os contratos firmados com a instituição financeira agravante compreendem tanto empréstimos consignados quanto operações de crédito diversas, a exemplo de modalidades que não se submetem à disciplina específica da margem consignável em folha.

A Lei Estadual nº 5.810/94, com a redação conferida pela Lei nº 10.287/2023, dispõe, em seu art. 126, que as consignações facultativas não poderão exceder a 50% (cinquenta por cento) da remuneração bruta do servidor público estadual. Trata-se de norma específica que regula a matéria no âmbito da Administração Pública estadual, estabelecendo parâmetro objetivo para a margem consignável, cuja aplicação não pode ser simplesmente afastada, sob pena de violação ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal).

A limitação imposta pelo juízo singular – 30% (trinta por cento) sobre a renda líquida – não encontra amparo expresso na legislação estadual aplicável ao caso, tampouco se extrai, de forma inequívoca, da Lei nº 14.181/2021, que instituiu o regime de prevenção e tratamento do superendividamento. Com efeito, o microssistema introduzido pela referida lei estabelece procedimento bifásico, iniciando-se com a designação de audiência conciliatória global entre consumidor e credores, nos termos dos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, sendo que eventual imposição judicial de plano compulsório pressupõe o insucesso da fase conciliatória.

A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a concessão de tutela de urgência para limitar descontos, em ações de superendividamento, deve observar o rito próprio instituído pela Lei nº 14.181/2021, não se mostrando adequada a intervenção judicial antecipada antes mesmo da realização da audiência conciliatória, sob pena de esvaziamento da lógica dialógica que inspira o novo regime legal. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO LIMINAR DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. INDEFERIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir.

A Lei nº
14.181
/2021, que regula o superendividamento, estabelece procedimento específico para a repactuação de dívidas, exigindo a realização de audiência conciliatória com todos os credores, conforme art.
104-A
do
CDC
, não prevendo a suspensão automática das cobranças ou a limitação imediata dos descontos. A concessão da tutela de urgência requer a presença de probabilidade do direito e perigo de dano, sendo necessário o contraditório para a análise aprofundada das propostas de negociação e da situação financeira do devedor, em observância ao devido processo legal.

5.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte é no sentido de que a limitação de descontos em 30% dos rendimentos não é aplicável sem o atendimento do procedimento previsto na Lei do Superendividamento, especialmente quando os descontos não se restringem a consignações em folha de pagamento.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(...)

(TJ-RN -
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08033428020258200000
, Relator.:
DILERMANDO MOTA PEREIRA
, Data de Julgamento: 19/05/2025, Primeira Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº
14.181
/2021). PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DENTRO DO LIMITE LEGAL. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR PARA SUSPENDER DESCONTOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01. Agravo de instrumento interposto por
Diego Alexsandro Rocha de Oliveira
contra decisão da 9ª Vara Cível da Capital que indeferiu liminar em ação de superendividamento ajuizada com base na Lei nº
14
.181/2021. O agravante sustenta déficit mensal e pede a concessão de efeito ativo para limitar os descontos incidentes sobre seus vencimentos e dar prosseguimento à ação com apreciação do pedido liminar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

02. Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos referentes a empréstimos consignados devem ser limitados a fim de resguardar o mínimo existencial; (ii) estabelecer se é possível, em sede liminar, suspender descontos antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei do Superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
O procedimento de superendividamento (Lei nº
14
.181/2021) busca repactuar dívidas mediante audiência conciliatória, não sendo sua finalidade suspender de imediato a cobrança de obrigações regularmente assumidas.

04. O contracheque apresentado comprova que os descontos relativos a empréstimos consignados não ultrapassam o limite legal de 30% previsto na Lei nº
14.509
/2022, inexistindo violação normativa.

05.
O comprometimento da renda do agravante decorre, em grande parte, de outras dívidas de consumo não consignadas, que devem ser objeto de eventual repactuação judicial, não justificando a suspensão dos descontos regulares.

06.
A liminar pleiteada contraria o rito estabelecido pela Lei nº
14
.181/2021, que exige audiência conciliatória prévia para avaliação e eventual suspensão de exigibilidade de dívidas.

07. A jurisprudência da 3ª Câmara Cível reafirma que não é possível limitar descontos de empréstimos consignados regularmente pactuados sob o argumento de preservação do mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

08. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

09.
O procedimento de superendividamento previsto na Lei nº
14
.181/2021 exige audiência conciliatória prévia antes de qualquer decisão sobre suspensão ou repactuação de dívidas.

10.
Os descontos de empréstimos consignados não podem ser limitados judicialmente quando observam o limite legal de 30% da remuneração, conforme a Lei nº
14.509
/2022.

11.
A alegação de superendividamento não autoriza, por si só, a suspensão liminar dos descontos em folha regularmente pactuados.
(...)

(TJ-AL -
Agravo de Instrumento: 08071119720258020000
Maceió, Relator.: Des.
Fernando Tourinho de Omena Souza
, Data de Julgamento: 25/09/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2025)

Ademais, quanto aos empréstimos não consignados, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.085 é clara ao afirmar que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista na Lei nº 10.820/2003, própria dos empréstimos consignados em folha de pagamento. Tal entendimento, dotado de eficácia vinculante nos termos do art. 927, inciso III, do CPC, impede que se estenda, de forma automática e indistinta, a limitação percentual própria das consignações às demais modalidades de crédito regularmente contratadas.

Nesse sentido, restou
pacificado na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1085), que
“é válida a cláusula contratual que prevê o desconto em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários, desde que haja autorização expressa do consumidor, não se confundindo com empréstimos consignados”
.

Sendo assim, a regra de limitação incidente em empréstimo consignado não pode ser aplicada em operações bancárias em que o consumidor contrai crédito diverso dessa modalidade. A propósito, cito os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VALOR DA MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL NATUREZA ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS E PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

(...)

4. É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba" (STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/10/2015).

5. Com efeito, "os descontos de empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade".

(AgR, no REsp. 1414115 /RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2014).

6. O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 30% dos rendimentos liquidos da recorrida, está em consonância com orientação do STJ.

7. Recurso Especial nao conhecido.

(REsp 1676216/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA julgado em 05/09/2017 De 13/09/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de conta-corrente é a contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017).

3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

No caso em tela, pelo contracheque juntado aos autos de 1º grau, observa-se que a margem consignável para empréstimos bancários está sendo devidamente respeitada.

Já o empréstimo bancário com débito em conta corrente não é objeto de legislação específica. No entanto, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos.

Nesse contexto, é importante ressaltar que a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 29/08/2017, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que "
não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado".

Transcrevo a ementa do aludido recurso especial:

RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobre-endividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito
.

6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil.

7.
A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.

8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.586.910 – SP - RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO – Data de julgamento: 29/08/2017) – Grifou-se.

Neste sentido, a aplicação indistinta da limitação legal afronta diretamente a referida tese firmada em sede de recurso repetitivo, além de vulnerar o pacto celebrado entre as partes, quando inexistente vício de consentimento ou abusividade demonstrada.

É certo que a proteção do mínimo existencial constitui expressão da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal) e vetor interpretativo de todo o ordenamento jurídico. Contudo, a tutela desse núcleo essencial não pode ser realizada mediante a desconsideração apriorística da validade dos contratos celebrados, especialmente quando inexistem, neste momento processual, elementos robustos que evidenciem abusividade, vício de consentimento ou ilegalidade nas cláusulas pactuadas.

No que concerne ao perigo de dano, embora se reconheça que descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar mereçam especial cautela, não se pode perder de vista que a própria legislação estadual atual admite consignações facultativas até o limite de 50% (cinquenta por cento) da remuneração bruta, o que revela que o legislador ponderou, em abstrato, os interesses contrapostos do servidor e da instituição financeira.

Assim, a mera circunstância de os descontos serem elevados não conduz, automaticamente, à conclusão de que se esteja diante de situação juridicamente intolerável, sobretudo quando ainda não realizada a audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC, nem produzida prova apta a demonstrar a inviabilidade concreta de subsistência da agravada.

Importa salientar, ainda, que a decisão agravada, ao impor limitação antes da fase conciliatória, acaba por antecipar, de forma praticamente irreversível, os efeitos de eventual plano de pagamento judicial, interferindo na esfera jurídica do credor e comprometendo a segurança jurídica das relações contratuais, valor igualmente protegido pelo ordenamento, notadamente pelo princípio do pacta sunt servanda, cuja mitigação exige fundamentação densa e lastro probatório consistente.

Nesse contexto, à luz da legislação vigente, da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e dos precedentes deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, bem como em consonância com o parecer ministerial que opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, entendo que merece prosperar a insurgência recursal.

Assim, reafirmando os fundamentos expendidos na decisão monocrática de minha lavra, concluo que não restaram demonstrados, de forma suficiente, os requisitos cumulativos da tutela de urgência, razão pela qual se impõe a suspensão dos efeitos da decisão agravada até ulterior deliberação do juízo de origem, após regular desenvolvimento do procedimento conciliatório previsto na Lei nº 14.181/2021.

Diante de todo o exposto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO
do recurso de agravo de instrumento, para
SUSPENDER
a decisão a quo que limitou os descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) da renda líquida da agravada, restabelecendo, por ora, a eficácia dos contratos nos moldes pactuados, sem prejuízo de ulterior reapreciação pelo juízo de origem, à luz das provas que vierem a ser produzidas e do resultado da audiência conciliatória.

A
lerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 08/06/2026